Tribunal: TJPA
Processo: 0020121-87.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020121-87.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO PATREZE BORGES COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0020121-87.2016.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: RICARDO PATREZE BORGES COSTA.

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMELIA SILVA FERREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, LEI 10.826/03), RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO ISOLADO DE POLICIAL MILITAR. DEMAIS AGENTES PÚBLICOS OUVIDOS EM JUÍZO
QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA GERAR A CERTEZA NECESSÁRIA À CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o réu RICARDO PATREZE BORGES COSTA das imputações relativas aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e desobediência, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

O apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, conferindo especial relevância ao depoimento do policial militar que efetuou a prisão, o qual, segundo o
Parquet
, comprova a materialidade e a autoria dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório, notadamente se o depoimento isolado de um único policial militar, não corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, é apto a comprovar, com a certeza necessária, a autoria dos crimes imputados ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Da Insuficiência Probatória
: A materialidade do crime de porte de arma está demonstrada pelo laudo pericial que atestou a eficácia do artefato. Contudo, a autoria delitiva mostra-se nebulosa e incerta. A prova judicializada resume-se ao depoimento de uma única testemunha – o policial militar responsável pela prisão – contraposto pela negativa do réu. As demais testemunhas de acusação, também policiais, afirmaram em juízo não se recordar dos fatos.

5. O depoimento de agentes policiais é meio de prova idôneo, mas, quando se apresenta de forma isolada e não encontra amparo em outros elementos de convicção, deve ser analisado com especial cautela. A ausência de corroboração por outras testemunhas ou provas materiais, somada à falha de memória dos outros agentes envolvidos na ocorrência, cria uma lacuna probatória que impede a formação de um juízo de certeza. Prevalece, portanto, o princípio
in dubio pro reo
. Jurisprudência pacífica do STJ e deste E. Tribunal.

6.
Análise Subsidiária – Princípio da Consunção
: Ainda que se admitisse a suficiência probatória, a imputação cumulativa dos crimes de desobediência e resistência seria tecnicamente inviável. A desobediência à ordem de parada, seguida imediatamente pela oposição mediante ameaça (apontar a arma), configura um contexto fático único, no qual o crime menos grave (desobediência) é absorvido pelo mais grave (resistência), em aplicação do princípio da consunção.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 329 e 330; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.343.480/RS; STJ - HC 831.416/RS; TJ-PA - Apelação Criminal 0810844-04.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
RICARDO PATREZE BORGES COSTA
da acusação da prática dos crimes tipificados no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e nos arts. 329 (resistência) e 330 (desobediência) do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia. Argumenta que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, sustentando que o depoimento do policial militar Cássio da Luz Vidal, prestado em juízo, é prova robusta e suficiente para embasar o decreto condenatório, gozando de fé pública e presunção de legitimidade (ID 13741783).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença absolutória. Sustenta a fragilidade do acervo probatório, que se baseia exclusivamente na palavra isolada de um único policial, e invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 13741786).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, por entender que as provas dos autos são suficientes para a condenação (ID 14384781).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que as provas produzidas, em especial o depoimento do policial militar condutor do flagrante, são suficientes para a condenação do apelado.

A tese, contudo, não merece acolhida.

2.1. Da Análise do Conjunto Probatório e da Insuficiência de Provas

A sentença absolutória deve ser mantida. Embora a materialidade do crime de porte de arma esteja comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Pericial (ID 13741750 e 13741751), que atestou a aptidão do artefato para o disparo, a autoria delitiva, por sua vez, não foi demonstrada com a certeza que um decreto condenatório exige.

A instrução processual revelou um quadro de extrema fragilidade probatória, como bem pontuou o juízo
a quo
. Para uma análise acurada, é imperativo detalhar os depoimentos colhidos em juízo:

·

Depoimento da testemunha Cássio da Luz Vidal (Policial Militar):
Foi a única testemunha que confirmou os fatos em juízo. Narrou que, ao sair de sua residência, avistou o réu correndo com uma arma em punho. Afirmou ter se identificado como policial e dado ordem de parada, mas o réu teria resistido, apontando-lhe a arma, o que o levou a efetuar um disparo. Após o réu ser atingido na mão e continuar a fuga, conseguiu capturá-lo.

·

Depoimentos das testemunhas Romulo José de Souza Cunha e Manoel Valdomiro Martins Cardoso (Policiais Militares):
Ambos os policiais, arrolados pela própria acusação para corroborar a versão da denúncia, ao serem ouvidos em juízo,
declararam expressamente não se recordar dos fatos
, justificando o esquecimento pelo longo tempo decorrido desde a ocorrência (2016). O depoimento do policial Manoel Valdomiro é emblemático: ao ser questionado, respondeu:
"Doutor, há muito tempo eu não me lembro mais desse fato, sinceramente, muita ocorrência"
.

·

Interrogatório do réu Ricardo Patreze Borges Costa:
O apelado negou veementemente as acusações. Apresentou versão diametralmente oposta, afirmando que estava conversando com primos quando o policial Cássio, com quem já teria uma animosidade, saiu de sua casa e efetuou disparos em sua direção sem qualquer motivo. Alegou que correu para salvar a própria vida e que a arma apreendida foi "plantada" pelo policial para justificar a agressão.

Diante deste cenário, a acusação se sustenta unicamente na palavra do policial Cássio da Luz Vidal. É cediço que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e é meio de prova idôneo. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído para exigir que, em matéria penal, tal depoimento, para fundamentar uma condenação, deve, preferencialmente, ser corroborado por outros elementos de prova, especialmente quando confrontado com a negativa do réu.

No presente caso, o depoimento do policial Cássio não apenas se encontra isolado, como também é enfraquecido pela falha de memória de seus próprios colegas de farda, que não puderam confirmar um único detalhe da abordagem. Essa circunstância cria uma dúvida razoável e intransponível: se a ocorrência foi como descrita, por que os outros policiais que prestaram apoio não guardaram nenhuma memória do evento?

A condenação penal não pode se basear em meras probabilidades ou conjecturas. Exige-se um juízo de certeza, que não foi alcançado nos presentes autos. A palavra isolada de uma testemunha, por mais crível que pareça, quando confrontada com a negativa do réu e com a ausência de qualquer outro elemento probatório judicializado, torna imperativa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido, exigindo um "especial escrutínio" sobre a prova testemunhal policial isolada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso.
6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu. (STJ - AgRg no AREsp: 2.343.480/RS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também segue a mesma linha de raciocínio, prezando pela necessidade de um acervo probatório seguro:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Na espécie,
há lacuna probatória que inviabiliza a condenação do acusado, porquanto além de a vítima não ter sido ouvida em juízo, o policial que serviu de testemunha não presenciou o momento da ação delitiva
, deixando de clarificar de forma satisfatória de que maneira recuperou a res furtiva, havendo dúvida razoável sobre a autoria do crime. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0810844-04.2022.8.14.0401, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a manutenção da sentença absolutória não representa uma desvalorização do trabalho policial, mas sim a correta aplicação de uma garantia fundamental do processo penal: a de que, na dúvida, a decisão deve favorecer o réu.

2.2. Da Consunção entre Resistência e Desobediência (Análise Subsidiária)

A título de
obiter dictum
, ainda que houvesse provas suficientes para a condenação, a imputação simultânea dos crimes de resistência e desobediência seria incabível. Conforme a narrativa da própria denúncia, a desobediência à ordem de parada foi o ato inicial que evoluiu para a resistência, manifestada pela ameaça de apontar a arma.

Nesses casos, onde as condutas ocorrem em um mesmo contexto fático e em uma clara progressão delitiva, o crime menos grave (desobediência) é absorvido pelo mais grave (resistência), em observância ao princípio da consunção. Assim, o apelado só poderia responder pelo crime do art. 329 do CP.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu
RICARDO PATREZE BORGES COSTA.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025